Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018704-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MEL GIBSON FERREIRA FRADES - CPF: 026.581.052-31 (PACIENTE), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, § 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO E POTENCIAL EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA –INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE E IRRELEVÂNCIA DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ENUNCIADO No 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
SUSCITADA A NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO DO CLAUSTRO EM DECORRÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO, QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, à luz da reiteração delitiva do beneficiário e da potencial evasão do distrito da culpa.

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

4.

Torna inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Mel Gibson Ferreira Frades
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do delito tipificado no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, afirma a impetrante que a prisão preventiva se mostra desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no artigo 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa).

Explica, ainda, que o estado de pandemia causado pela disseminação do
coronavírus
(COVID-19), aliada ao quanto disposto na ADPF n. 347/STF, deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Juntou parcos documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 56941978).

Informes devidamente subscritos (id. 57240996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 57844980).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Analisando o caderno processual e os informes acostados ao id. 57240996, depreende-se que a prisão em flagrante de
Mel Gibson Ferreira Frades
foi efetuada

em
30.07.2020
e posteriormente convertida em preventiva, porque, em tese, conjuntamente com
Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
, teria praticado o delito insculpido no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Na espécie, nota-se que a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva são extraídos do auto de apreensão
n. 316.3.202.11196
e da declaração do agente policial responsável pela abordagem em comento, ao consignar que

“(...)
foram acionados ante o fato de dois indivíduos terem pulado o muro para entrar na Clínica Espaço Santa Rosa; que chegando no local os suspeitos foram avistados, saindo da clínica em comento e após abordagem dos suspeitos, foi encontrado diversos objetos com os mesmos (...)”
(id. 56672954,
sic
).

No concernente ao
periculum libertatis
,
tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, ante o
necessário resguardo da ordem pública
, à vista da reiteração delitiva, bem como para
a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, dada a ausência de endereço fixo e ocupação definida. Confira-se:

“(...)
verifico pelas informações constantes em suas certidões de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que os indigitado, em que pese sejam tecnicamente primários, registram diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto aos mesmos, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.

(...)

Ademais, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos mesmos. Note-se que no termo de interrogatório individual os indigitados declaram não possuir endereço certo, bem como declararam não possuir emprego, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar dos indigitados em comento.

(...)

Levando-se em conta que os indiciados possuem diversos registros em crimes dolosos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a pôr cobro à dedicação dos indigitados quanto à prática de crime tão prejudicial à sociedade (...)”
(id.

56672954,
sic
).

Assim sendo, afigura-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a
garantia da ordem pública
, dada
a
reiteração delitiva
(consulta ao sistema Institucional
Primus
e ao
SEEU
), da

conveniência da instrução criminal
e da
aplicação da lei penal
,
à vista da possível evasão do distrito da culpa.

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante os Enunciados Orientativos n.o 06 e 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, além de que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
, respectivamente.

A propósito, no que diz respeito ao paciente
Mel Gibson
, contextualiza-se pelos informes constantes do id. 57240996:

“[...] referente a reiteração criminosa constatei a existência de 02 (Duas) condenações, inclusive, uma delas já teria virado executivo de pena (PEP n.o 0005924-18.2018.8.11.0086), cujo dado pode ser constatado através do programa implantado perante a Vara de Execuções Penais – SEEU, enquanto outra condenação é decorrente da comarca de Lucas do Rio Verde, diga-se, qual há uma ‘enxurrada’ de procedimentos criminais em desfavor do paciente.

Senão vejamos: a) APF n.o 1140-24.2018.811.0045 – Id. 152073; b) APF n.o 1190-50.2028.811.0045 – Id. 152150; c) APF n.o 9963- 21.2017.811.0045 – Id. 150415; d) IP n.o 1661-32.2019.0045 – id. 166449; e) IP n.o 5297-40.2018.811.0045 e f) AP n.o 1462-44.2018.811.0045 – Id. 152658, sendo que este último é pelo qual o paciente foi condenado perante a comarca de Lucas Do Rio Verde. Outrossim, hei de consignar, que não foi possível averiguar se a PEP é decorrente da condenação originária da comarca citada no parágrafo acima. É de se mencionar, que além dos procedimentos acima citados, também responde ação penal pela comarca de Nova Mutum (Vide: AP n.o 3513-02.2018.811.0086 – Id. 119707), sem mencionar perante esta comarca de Cuiabá. Ademais, faço consignar, que por ocasião qual cometera o fato delituoso, inclusive, ensejador do presente writ, este também tinha como abrigo a “Casa de Apoio Valentes de Davi” e mesmo assim não foi impeditivo de cometer crimes anteriores, como se denota, por exemplo, do auto de prisão em flagrante n.o 17260-83.2020.84.0042 – Id. 631056 [...]”
(
sic
).

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, conforme preleciona o Enunciado n. 43 da TCCR,
eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por oportuno, há que se registrar que a
situação fático-processual
em exame se afigura
diversa
daquela analisada no bojo do
Habeas Corpus
n. 1017071-20.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em que, na data de
16.09.2020
, à unanimidade, revogou-se a prisão preventiva imposta ao coacusado
Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas.

De outro norte,
quanto à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas
Recomendações n. 68/2020 e 78/2020
, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Em
que pese a impetrante saliente
que
a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020